Tribunal: TJSP
Processo: 1500742-56.2018.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555527
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500742-56.2018.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que são apelantes
DANIEL RODRIGUES e IVAN CARLOS PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para (i) proceder à compensação integral entre a atenuante da confissão
espontânea e a agravante da reincidência específica, sem reflexos na reprimenda de
Daniel; (ii) modificando, apenas para o réu Ivan, a fração de aumento pela agravante do
art. 61, II, ' h' do Cód. Penal; e, (iii) com isso, reajustar a pena de Ivan para 8 anos, 8
meses e 16 dias de reclusão, além do pagamento de 21 dias-multa, no piso legal, cf.
fundamentação exposta no voto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500742-56.2018.8.26.0539
2
Apelação Criminal n. 1500742-56.2018.8.26.0539
Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo Vara Criminal
Apelantes: Daniel Rodrigues e Ivan Carlos Pereira
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.752
Cuida-se de recursos de apelação, interpostos em
arrazoados distintos, contra a r. sentença que condenou Daniel
Rodrigues a 9 anos e 11 meses de reclusão, a começar no regime
fechado, sem prejuízo do pagamento de 24 dias multa, arbitrada a
unidade no piso legal, enquanto Ivan Carlos Pereira foi dado a
descontar a sanção de 9 anos, 11 meses e 14 dias de reclusão, a
partir do regime fechado, além do adimplemento de 24 dias-multa,
no mínimo legal, por conta de violarem o disposto no art. 157, §2°,
inciso II do Cód. Penal. Estão presos.
O apelante Ivan pretende, resumidamente, a incidência da
atenuante da confissão espontânea e a modificação do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500742-56.2018.8.26.0539
3
prisional, além de sugerir que teria cometido o crime sob efeito de
substância estupefaciente.
Por sua vez, o réu Daniel busca o reconhecimento da
participação de menor importância e a exclusão da majorante.
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
desprovimento.
É o relatório.
Voto n. 50.752
Consta dos autos que, em 12 de outubro de 2018, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500742-56.2018.8.26.0539
4
volta das 7h40min, no interior da residência situada na Rua
Saldanha Marinho, no. 458, Vila Divineia, na cidade e Comarca de
Santa Cruz do Rio Pardo, os réus, previamente ajustados e em
concurso de agentes, subtraíram, para proveito comum, mediante
violência e grave ameaça exercida contra a vítima Maria Goreti
Locali, a quantia de R$ 2.000,00 e 1 aparelho celular de
propriedade daquela ofendida.
Os apelos comportam parcial provimento apenas para que
seja efetuada a compensação integral entre a atenuante da confissão
espontânea e a agravante da reincidência específica, sem reflexos
na reprimenda de Daniel, bem como, modificada, apenas para o réu
Ivan, a fração de aumento pela agravante do art. 61, II, 'h' do Cód.
Penal, com reajuste na sua pena, cf. adiante justifico.
-1-
De
início,
cumpre
consignar
não
ter
passado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500742-56.2018.8.26.0539
5
despercebido que, apesar de o apelante Daniel ter suscitado, no
início do apelo, a absolvição, em seguida consignou que, diante de
sua admissão, a materialidade e a autoria delitiva remanesceram
incontroversas.
Inclusive, por tal razão, a defesa deixou de invocar
qualquer argumento para reforma do r. decreto condenatório, não
se constatando máculas na análise dos elementos de prova
coligidos aos autos.
Não obstante, registro que a vítima reconheceu os réus,
confirmando a subtração por eles perpetrada. E os acusados, sob o
crivo do contraditório, confessaram a imputação contra eles
desferida.
Nem se ignora que as assertivas da ofendida foram
corroboradas pela narrativa de seu irmão, a testemunha José Celso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500742-56.2018.8.26.0539
6
Locali.
Denota-se, portanto, que os elementos coligidos aos autos
autorizam a manutenção do édito condenatório.
-2-
Com o devido respeito, não se há considerar a conduta do
recorrente Daniel como mera participação de menor importância.
Isso porque, segundo a prova oral coligida aos autos, em
especial o depoimento da vítima, Daniel foi um dos responsáveis
pela abordagem, agindo diretamente na execução do crime, tendo
sido ele apontado como o indivíduo que exigia a entrega dos bens
enquanto a ofendida encontrava-se subjugada pelo corréu Ivan.
A respeito do tema, cumpre consignar que, embora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500742-56.2018.8.26.0539
7
nosso Cód. Penal, mantendo a teoria unitária, distinga o autor do
partícipe, a aludida participação de menor importância somente tem
aplicação quando a conduta do partícipe demonstra leve eficiência
causal (cf. Damásio de Jesus, Direito Penal, 13a ed., Saraiva, 1988,
vol. I, págs. 373-4; Edgard Magalhães Noronha, Direito Penal, 29a
ed., Saraiva, 1991, vol. I, no 138, pág. 214; STF, 1a T, HC
68.336-3/DF, rel. Min. Celso de Mello; STJ, 5a T., HC 147.939/SP,
rel. Min. Jorge Mussi).
Ou seja, a incidência da causa de redução prevista no art.
29, §1o, do Cód. Penal justifica-se em razão da participação
secundária do agente, quase sem importância, e que, embora dentro
da relação de causalidade, sua ausência não impediria a realização
do crime.
Ou seja, para a admissão da participação de menor
importância é imprescindível que não paire dúvida de que o agir do
acusado não tenha influenciado no êxito do desiderato. Se restar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500742-56.2018.8.26.0539
8
indicado que o increpado atuou de forma direta e ativa na
empreitada criminosa, como no caso destes autos, há coautoria.
-3-
Quanto ao concurso de pessoas, o conjunto probatório,
em especial a palavra da ofendida, com repercussão na admissão
dos réus, indica sim o comprometimento de dois agentes para o
cometimento do delito.
Todos os que contribuem para a integração do delito são
seus coautores, por efeito do Cód. Penal, que adotou a teoria
unitária mitigada (ver art. 29, §§ 1o e 2o). Ou seja, mesmo que
praticado por várias pessoas em colaboração, o crime continua
único, indivisível, não se promovendo qualquer distinção entre as
várias categorias de pessoas, autor, partícipe, instigador, cúmplice,
etc., sendo todos considerados autores ou coautores do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500742-56.2018.8.26.0539
9
Assim, desnecessária prova quanto ao ajuste prévio,
mesmo da identificação dos demais envolvidos, do grau de
participação de cada um deles e, ainda, da circunstância de
eventualmente um dos copartícipes ser inimputável (de acordo com
o resultado do HC 131.763/MS, STJ, rel. Min. Felix Fischer, DJe,
14/09/09).
-4-
Outrossim, no que concerne ao argumento do réu Ivan,
quanto ao cometimento do crime sob efeito de drogas, temos que a
mera referência ao uso de substâncias estupefacientes não autoriza
a isenção de pena, porquanto inexiste nos autos efetiva
demonstração de que o réu, à época do fato, não possuía poder de
autodeterminação.
Mais além, para reconhecimento da inimputabilidade não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500742-56.2018.8.26.0539
10
basta a simples alegação de uso de substância proscrita.
E, ainda que assim não fosse, a conduta, mesmo quando
praticada em estado de embriaguez completa, originou-se de um
ato de livre-arbítrio do acusado, que optou por ingerir as
substâncias quando tinha possibilidade de não o fazer. A ação foi
livre na sua causa, devendo a agente, por essa razão, ser
responsabilizada.
Sem dúvida: “A embriaguez, voluntária ou culposa,
causada pelo álcool ou por substâncias análogas não elidem a
responsabilidade penal (art. 28, II, do CP). Enquadram-se, na
última categoria, os estupefacientes, tais como a 'maconha', a
morfina, a cocaína, os antidistônicos, o éter etc.” (JTACrim,
85/394).
Inclusive, é nesse sentido que trilha a jurisprudência do e.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500742-56.2018.8.26.0539
11
STJ: AgRg no AREsp 1247201/DF, j. em 17.5.2018.
E, de igual teor, é o entendimento desta Egrégia Segunda
Câmara
Criminal,
confira-se
'in'
Apel.
no.
0000129-85.2017.8.26.0591, julgado em 25.2.2019.
-5-
No mais, remanesce o reexame das reprimendas,
especificamente nos limites das insurgências recursais, anotando-se
que apenas o apelante Ivan abriu controvérsia a respeito desse
tema, pugnando pela incidência da atenuante da confissão
espontânea.
Observa-se que as bases foram fixadas acima do mínimo
legal, nos patamares equivalentes a 3/5, para Daniel, e 2/5 para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500742-56.2018.8.26.0539
12
Ivan, por ter sido o crime cometido no interior da residência da
vítima e pelos maus antecedentes dos réus (três apontamentos
relacionados a Daniel e uma anotação ref. a Ivan, cf. fls. 127/137,
153/160, 138/147 e 163/164, todas por crimes patrimoniais).
Ainda, valoraram-se em desfavor dos acusados as
circunstâncias e consequências do delito, vez que, além de o
ingresso na residência ter se dado mediante escalada de dois muros,
um de 1,95m de altura e outro de 1,80m de altura, a vítima
necessitou de acompanhamento psiquiátrico após o fato, em razão
do trauma vivenciado em decorrência da ação criminosa.
Em seguida, para os dois sentenciados, houve o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a qual foi
compensada parcialmente com a reincidência (fls. 159 e 161/162),
havendo, ainda, a incidência da agravante de crime cometido contra
idoso, tendo sido a sanção de Ivan elevada em 1/3, por ser a
anotação pretérita específica, e 1/6 para Daniel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500742-56.2018.8.26.0539
13
Registre-se que, ao contrário do sugerido no apelo de
Ivan, a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida na
origem.
Não obstante, preservado o convencimento de S. Exa., o
Magistrado sentenciante, não sendo hipótese de multirreincidência,
as circunstâncias atenuante e agravante devem ser compensadas
integralmente.
A tese é pacífica em sede, inclusive, sob o rito dos
RECURSOS REPETITIVOS, firmada por ocasião do julgamento
do REsp 1.341.370/MT e mantida hígida em recente julgado
daquele importante Sodalício, STJ, HC 467.819/SP, DJe
23.11.2018.
E, restando a agravante do art. 61, II, 'h' do Cód. Penal,
preserva-se a exasperação feita na origem para Daniel, a qual não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500742-56.2018.8.26.0539
14
sofrerá reflexos na dosagem final.
Para a reprimenda de Ivan, preferível que a elevação,
nesta etapa, fique adstrita ao patamar de 1/6, fração esta que se
mostra proporcional e razoável,
Ainda, tratando-se de delito praticado em comparsaria, as
reprimendas foram majoradas em mais 1/3.
Com isso, reajusto a pena de Ivan para 8 anos, 8 meses e
16 dias de reclusão, além do pagamento de 21 dias-multa, no piso
legal.
-5-
Os regimes prisionais não comportam abrandamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500742-56.2018.8.26.0539
15
permanecendo o programa mais severo, porquanto estabelecido nos
termos do art. 33, §2o e §3o do Cód. Penal, diante das
circunstâncias judiciais desfavoráveis e em razão de os dois
acusados ostentarem reincidência.
Ressalte-se, ainda, não ser cabível a detração.
Fui conferir nos autos e dele consta que a prisão
preventiva de Ivan deu-se em 16.10.2018 (fl. 62) e a de Daniel em
19.10.2018 (fl. 84), mantidos presos por 6 meses até a edição da r.
sentença (fl. 262), lapso temporal insuficiente para tal fim.
-6-
Pese o resultado do julgamento em plenário, do col.
Supremo Tribunal Federal, finalizado em 7.11.2019, das Ações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500742-56.2018.8.26.0539
16
Declaração de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, rel. o Min.
MARCO AURÉLIO, que mandou aplicar a literalidade dos arts. 5o,
LVII da Const. Federal e 283 do Cód. de Processo Penal, neste
caso, porém, os acusados estão presos preventivamente desde o
primeiro grau, de sorte que, agora condenados e sem alteração no
'statu quo', de se manter as prisões cautelares pelos mesmos
fundamentos.
Respeitosamente, ainda persiste a orientação no sentido
de que não existiria lógica em deferir aos condenados, nas
condições dos réus, o direito de recorrerem soltos quando
permaneceram segregados durante a persecução criminal, se
persistentes os motivos para a preventiva (HC 536.265/SP, Rel.
Ministro REYBALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4.11.2019 e
HC 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018).
É a hipótese destes autos, não se olvidando que o crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500742-56.2018.8.26.0539
17
praticado pelos increpados - roubo em comparsaria -, nas
circunstâncias em que cometido, diante da reincidência e dos maus
antecedentes dos acusados, demanda maior rigor na avaliação de
tal possibilidade.
O despacho de decretação da preventiva (fls. 52/53),
reavivado na r. sentença, está devidamente fundamentado e, por
conta do fato apurado, serviu de meio e de móvel para prevenção
do risco evidente de repetição de outros desatinos. A propósito, é a
orientação firmada no E. Superior Tribunal de Justiça: HC
516890/SP, j. 11.2.2020.
-7-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, meu voto DÁ
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para (i) proceder à
compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500742-56.2018.8.26.0539
18
agravante da reincidência específica, sem reflexos na reprimenda
de Daniel; (ii) modificando, apenas para o réu Ivan, a fração de
aumento pela agravante do art. 61, II, ' h' do Cód. Penal; e, (iii)
com isso, reajustar a pena de Ivan para 8 anos, 8 meses e 16 dias de
reclusão, além do pagamento de 21 dias-multa, no piso legal, cf.
fundamentação exposta no voto.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE